Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-49.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. PARALISAÇÃO POR 6 MESES. COMPLEXIDADE NÃO AFASTA DEVER DE DECIDIR. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. LEI 9.784/99. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O Mandado de Segurança, via constitucional célere, a qual possui limites de cognição estreitos, é a medida judicial adequada para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 5°, LXIX, da Constituição Federal.2. A omissão da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo afronta a garantia constitucional da duração razoável do processo e viola os arts. 48 e 49 da Lei n. 9.784/1999, que estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para a Administração Pública decidir requerimentos, pedidos de reconsideração ou recurso.3. A complexidade inerente à análise de tempo laborado em condição insalubre, ainda que demande articulação entre múltiplos setores administrativos, não autoriza a paralisação injustificada do processo por período de 6 (seis) meses sem movimentação, totalizando quase 1 (um) ano desde o requerimento inicial.4. Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária não provida.